Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 1.432/2006, DA ANTT. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO EXTRAVIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais na qual alega a autora que teve a bagagem extraviada durante viagem terrestre.
2. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido da parte autora, condenando a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. A parte autora não acostou aos autos provas de que realizou a reclamação do extravio da bagagem perante a empresa reclamada, posto que não juntou o formulário indicado ou o protocolo das ligações que alega ter realizado ao n. 08006475555, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.
4. Ademais, não houve interesse na produção de prova testemunhal pelo autor a fim de comprovar o ocorrido. Por fim, verifica-se que o reclamante sequer registrou boletim de ocorrências policial.
5. A legislação consumerista permite a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, conforme previsto no art. 6o, VIII do CDC. 6. Todavia, não há como se proceder à inversão do ônus da prova sem que a parte autora se desincumba do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Não demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, merece reparo a r. sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório deduzido na inicial.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007516-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS GOMES - CPF: 465.060.551-20 (RECORRIDO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022